Tribunal: TJDFT
Processo: 0702535-15.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA. ENUNCIADO 97 FONAJE. AFASTADO. PREVALÊNCIA DA SÚMULA 517 DO STJ. APLICAÇÃO NA ÍNTEGRA DO §1o DO ART. 523 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que enviou os autos à contadoria judicial para a atualização dos débitos, porém, determinou que os honorários advocatícios não incidem na fase de cumprimento de sentença no âmbito dos juizados.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se é cabível a incidência de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença.
III. Razões de Decidir
3. Consoante já decidido no acórdão no. 1182990, de 2019, emanado pela Câmara de Uniformização deste TJDFT, as teses firmadas pelo STJ hão de prevalecer quando em divergência com os enunciados do FONAJE.
4. Sobre a controvérsia, a Sumula 517 do STJ estabeleceu que são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, quando não foi realizado o pagamento voluntário, devendo esse entendimento prevalecer sobre o Enunciado 97 do FONAJE.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada para determinar a incidência de honorários advocatícios sobre os débitos, no importe de 10%, nos termos previstos no art. 523, §1o do CPC. Sem custas e sem honorários.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 523, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 517; TJDFT, Acórdão 1182990, processo n. 0008070-10.2018.8.07.0000, Relator(a): ROMEU GONZAGA NEIVA, Câmara de Uniformização, DJE: 5/07/2019; TJDFT, Acórdão 1940278, processo n. 0701451-76.2024.8.07.9000, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, DTJ: 21/11/2024; TJDFT, Acórdão 1932265, processo n. 0701879-58.2024.8.07.9000, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, DTJ: 17/10/2024.